Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600331-06.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMAR PEREIRA DA COSTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMAR PEREIRA DA COSTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600331-06.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600331-06.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600331-
06.2020.6.16.0186 que, com base no art. 74, II, c.c. o art. 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Ademar Pereira
da Costa, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determino o recolhimento do valor de R$
317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05
dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, acima referido. Para o
recolhimento do referido valor, o prestador das contas deverá primeiramente atualizá-lo desde a
data do fato gerador até a data do pagamento, conforme dispõe o art. 79, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e em seguida gerar a guia de recolhimento à União (Unidade Gestora: 070019 -
TRE/PR, Gestão: 00001, Código de Recolhimento: FP - 18011-4). (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Liberal - PL, no município de Colombo/PR, aprovadas com ressalvas, em
razão de recebimento do recurso estimável em dinheiro, no valor de R$ 317,46 (trezentos e
dezessete reais e quarenta e seis centavos), oriundo do Fundo Partidário, doado pelo candidato
Sérgio Roberto Pinheiro, pertencente a partido diverso (Partido DEM) do prestador das contas,
contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020,
inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de
vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às
eleições majoritárias) transferir recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a
partido diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que
deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de
partido diverso, conforme dispõe o art. 19, §7º da Res. TSE 23607/2019. Quanto ao registro do
referido valor (R$ 317,46) como uma doação estimável em dinheiro (e não no campo das notas
explicativas, que seria o correto), apesar da ofensa ao art. 35, §9º, da Resolução TSE 23.607/2019,
trata-se de mero erro formal).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADEMAR PEREIRA DA COSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)

ADEMAR PEREIRA DA COSTA (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39126
266
09/07/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.151
RECURSO ELEITORAL 0600331-06.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMAR PEREIRA DA COSTA VEREADOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRENTE: ADEMAR PEREIRA DA COSTA
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL,
PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.
4. Recurso conhecido e provido.

Num. 39126266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ADEMAR PEREIRA DA COSTA, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR que julgou suas contas aprovadas com ressalvas,
condenando-o ao recolhimento do valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta
e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05 dias contados do trânsito em julgado da
sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança,
conforme o artigo 79, §1º da Res. TSE 23607/2019. (ID 29304566)
Em suas razões recursais sustenta o recorrente que:
a legislação que rege o
a)
tema veda o repasse e das verbas do Fundo Partidário por partidos ou candidatos não
pertencentes a mesma coligação ou não coligados, o que não é o caso, pois o doador é o
candidato a Prefeito do Município filiado ao partido DEM, coligado ao PL, partido do recorrente;
não se trata de coligação do candidato ou do seu partido para as eleições proporcionais,
b)
mas sim de coligação realizada na eleição majoritária envolvendo o partido do recorrente,
sendo então possível a doação do Fundo Partidário;
não houve transferência de recursos
c)
em espécie, apenas doação estimada, razão pela qual não pode o candidato ser compelido a
devolução de valor que não integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a distribuição
d)
do valor se deu com o intuito de evitar a concentração da verba, havendo distribuição o justa e
igualitária entre todos os partidos coligados e candidatos a eles pertencentes, não havendo o
que se falar em financiamento de campanha de candidato de partido adverso ou que concorria
ao mesmo cargo;
a norma tida como violada trata-se de dispositivo inovador, aplicado pela
e)
primeira vez no pleito de 2020, não havendo entendimento pacificado sobre o assunto;
o
f)
valor foi devidamente declarado, com identificação de origem e o destino, tendo toda
movimentação relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na mais absoluta
transparência e boa-fé, sem desvio de finalidade;
não há o que se falar em irregularidade,
g)
vez que o candidato cumpriu com as determinações legais, prestando regularmente suas
contas, apresentando todas as informações de doações recebidas, agindo dentro dos limites
da legislação.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
seja reformada a sentença, no sentido de manter a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, mas sem a necessidade de devolução do valor decorrente do Fundo Partidário, pois
doado entre candidatos pertencentes a partidos coligados, nos termos que a legislação
autoriza. (ID 29304816).
Num. 39126266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, vez que observa que o
prestador recebeu doação estimável no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e
quarenta e seis centavos), com recursos provenientes do Fundo Partidário. (ID 30463466).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Partidário por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de
ADEMAR PEREIRA DA COSTA, candidato ao cargo de vereador pelo PL, no Município de
Colombo/PR nas eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de doação, relativa a
repasse de recurso oriundo do Fundo Partidários no valor R$ 317,46, por intermédio do
candidato SERGIO PINHEIRO (candidato ao cargo de prefeito pelo DEM), ao prestador de
contas.
Num. 39126266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

Intimado, o prestador manifestou-se sustentando a possibilidade do repasse
Fundo Partidário sob a alegação de os recursos em verdade não foram repassados em
espécie, tratando-se de doação estimada de candidato pertencente a partido coligado, que não
correspondia a concorrente direto no pleito (ID 29304316).
Sobreveio a sentença que julgou as contas aprovadas com ressalvas,
determinando o recolhimento do valor recebido em doação estimável, com recursos do Fundo
Partidário, restando consignado que:
O recebimento do recurso estimável em dinheiro, no valor de R$ 317,46
, oriundo do Fundo
(trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
Partidário, doado pelo candidato SÉRGIO PINHEIRO, pertencente a partido
diverso (Partido DEM) do prestador das contas, contraria o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020,
inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais
(para o cargo de vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade
de candidato a prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir
recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a partido
diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo
Partidário, que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e
não ser utilizada em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19,
§7º da Res. TSE 23607/2019.

Irresignado o recorrente interpôs o presente recurso, em que sustentou que: a)
trata -se de coligação realizada na eleição majoritária e sendo o Requerente pertencente a um
dos partidos, possível é a doação do Fundo Partidário nos termos em que realizada;
não
b)
houve transferência de recursos em espécie para o ora Requerente, tratou-se de doação
estima da, razão pela qual não pode o candidato ser compelido a devolução de valor que não
integrou efetivamente a sua conta de campanha;
a distribuição de recurso do Fundo
c)
Partidário na forma como aqui ocorreu , se deu, justamente, com o intuito de evitar a
concentração de recurso nas mãos de poucos, visando uma distribuição justa e igualitária entre
todos os partidos coligados e candidatos a eles pertencentes, que de alguma forma
contribuíram para divulgação de suas propostas e ideologias;
a regra tida por violada,
d)
trata-se de normativa inovadora, aplicada pela primeira vez nas eleições de 2020, não havendo
jurisprudência sobre assunto, principalmente, em razão do artigo mencionado não ser claro
quanto a impossibilidade de doação nos termos em que aqui realizada;
não se trata de
e)
financiamento de campanha de candidatos adversários. (ID 29304816).
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalvas com determinação
de devolução dos valores recebidos do Fundo Partidário, ao entendimento de que, ainda que
em bens estimáveis, a doação teria sido feita por candidato de partido diverso, coligado para a
eleição majoritária, em suposta afronta ao disposto nos artigos 19, § 7º da Res. TSE
23.607/2019, de seguinte teor:
. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Art. 19
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores
(...)
Num. 39126266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por
§ 7º
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Contudo, da leitura do dispositivo acima percebe-se que a vedação ao repasse
de verbas do Fundo Partidário a candidato pertencente a partido diverso ao do doador
restringe-se aos acasos de ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 19, § 7º da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse
de verba do Fundo Partidário a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou
não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a
lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do Fundo Partidário.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Num. 39126266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)
Num. 39126266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator (a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na
sentença, e estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada
em favor do recorrente, e ainda, sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário é de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas de
ADEMAR PEREIRA DA COSTA, candidato ao cargo de vereador pelo PL, nas eleições de
2020, restando sem efeito a determinação de devolução imposta na sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR as contas prestadas pelo candidato ADEMAR PEREIRA DA COSTA,
relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a determinação de devolução da quantia de
R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, que
lhe fora imposta.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 39126266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600331-06.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ADEMAR PEREIRA DA
COSTA VEREADOR, ADEMAR PEREIRA DA COSTA - Advogados dos RECORRENTES: PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829 E LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39126266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/07/2021 17:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070915241528400000038189092
Número do documento: 21070915241528400000038189092